Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701825-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Geovanny Correia de Morais Agravado: Fipecq - Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da Finep, do Ipea, do Cnpq, do Inpe e do Inpa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 55076407) interposto por Geovanny Correia de Morais contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0033807-56.2011.8.07.0001, que acolheu, apenas em parte, a impugnação à penhora oferecida pelo devedor, ora recorrente, assim redigida: “Trata-se de impugnação à penhora realizada em que o executado alega, em suma, que as verbas penhoradas são impenhoráveis, uma vez que são oriundas das verbas salariais recebidas. Manifestação do exequente ao ID 180217840. Breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que razão em parte assiste ao executado. É cediço que o inciso IV do artigo 833 do CPC preconiza a impenhorabilidade absoluta de verba de natureza alimentar. No entanto, analisando os extratos colacionados aos autos (ID 178225052 e seguintes), verifico que há diversos valores recebidos à título outro que não o pagamento de salário. Esses valores recebidos à título de PIX, transferências e/ou estornos, perfazem o montante de R$ 2839,42. Tendo em vista que esses valores não estão cobertos pelo manto da impenhorailidade, devem ser liberados em favor do exequente. Diante do exposto, acolho em parte a impugnação apresentada para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 1909,14. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor da parte exequente do valor de R$ 2839,42 e alvará em favor da parte executada do valor de R$ 1909,14, relativos aos valores bloqueados conforme consta no ID 179181714. Ao final, retornem-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 49033923 (certidão de ID 49033936), que determinou a suspensão da execução até 12/01/2019 (contrato de mútuo).” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 55076407), inicialmente, que não têm condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar, motivo pelo qual deve ser deferida a gratuidade de justiça. Quanto ao mais argumenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher apenas em parte a impugnação à penhora oferecida pelo devedor, ora recorrente, nos autos do processo de origem. Argumenta que a penhora, por meio do Sisbajud, da quantia encontrada em sua conta bancária recaiu sobre montante protegido pelo critério da impenhorabilidade, nos termos da regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Afirma que ficou devidamente demonstrado, nos autos do processo de origem, que o montante objeto de constrição ostenta, em sua integralidade, natureza remuneratória. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação de liberação de toda a quantia penhorada. A petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude do requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à gratuidade de justiça é necessário destacar que a finalidade do benefício aludido consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. É perceptível que o agravante recebeu, no mês de janeiro de 2024, remuneração líquida em montante inferior a 5 (cinco) salários mínimos (Id. 55246810), situação suficiente para atestar a existência da alegada hipossuficiência econômica. Além disso, os extratos bancários coligidos aos presentes autos (Id. 55246811 e Id. 55246812) corroboram a alegada situação de vulnerabilidade econômica. Por essa razão, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente. Quanto ao mais convém ressaltar que de acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso o recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da penhora da quantia encontrada na conta bancária mantida pelo agravante. É necessário ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Isso não obstante, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC são impenhoráveis as quantias recebidas como remuneração. Diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar. No caso em análise verifica-se que foi encontrada a quantia de R$ 4.748,56 (quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) em contas bancárias mantidas pelo devedor (Id. 177266451 dos autos do processo de origem). O Juízo singular, no entanto, ao acolher em parte a impugnação à penhora oferecida pelo devedor, reconheceu a impenhorabilidade em relação ao montante de R$ 1.909,14 (mil novecentos e nove reais e quatorze centavos), pois a quantia remanescente de R$ 2.839,42 (dois mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos) diz respeito a transferências de natureza diversa. Com efeito, os elementos de prova coligidos aos autos do processo evidenciam a transferência, em favor do recorrente, de quantias (estornos ou valores recebidos via “pix”) que claramente não se ajustam à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC e, portanto, podem ser utilizadas para a satisfação do crédito perseguido pelo ora agravado. O recorrente não demonstrou, em sua impugnação à penhora oferecida nos autos do processo de origem ou mesmo nas presentes razões recursais, que a integralidade do montante penhorado ostenta natureza remuneratória. Ademais, sabe-se que é ônus do devedor comprovar a alegada impenhorabilidade. Diante desse cenário não há como ser aplicada a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, de modo que fica corroborado o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular que determinou a conversão de parte do valor encontrado, não alcançado pela regra da impenhorabilidade, para a satisfação da pretensão exercida pelo credor. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO EM CONTA BANCÁRIA. SOBRA. VALOR. REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da penhora decretada pelo Juízo singular. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos clara e expressamente previstos no art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação de natureza alimentar e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos. 3. No caso em deslinde a despeito de ter o recorrente afirmado que a quantia remanescente em sua conta bancária é oriunda de sobra da remuneração por ele recebida no mês anterior, a análise dos elementos de prova constante nos autos evidencia que o agravante recebeu quantias provenientes de outras fontes de renda, a exemplo das importâncias recebidas via ‘pix’ diretamente em sua conta bancária. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1794350, 07393438720238070000, 2a Turma Cível, Relator: Alvaro Ciarlini, data de julgamento: 29/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO CARÁTER SALARIAL DA VERBA BLOQUEADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nesta sede, inviável afastar a conclusão exposta na decisão agravada no sentido da não comprovação do caráter salarial da verba bloqueada, destacando-se constituir ‘ônus do devedor comprovar a causa impeditiva a respeito da impenhorabilidade das quantias bloqueadas em sua conta corrente’ (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1768825, 07277627520238070000, 5a Turma Cível, Relatora: Maria Ivatônia, data de julgamento: 5/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. 2. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas recaíram sobre valores provenientes de verba salarial do devedor, afastando-se a impenhorabilidade com base no art. 833, inc. IV, do CPC. 2.1. Os extratos bancários não comprovaram que os valores depositados em conta bancária do devedor decorreram de atividade profissional autônoma, visto que desacompanhados de qualquer documento apto a corroborar tal alegação, razão pela qual não incide a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1696277, 07418574720228070000, 3a Turma Cível, Relator: Roberto Freitas Filho, data de julgamento: 27/4/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). PENHORA A ALCANÇAR VERBA DE NATUREZA SALARIAL E DE TITULARIDADE DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS AFETADO AO EXECUTADO (CPC, art. 854, §3o). ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. PENHORA. INFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Deflagrada a fase executiva, e, diante da ausência de pagamento voluntário do crédito exequendo, consumada a penhora pela via eletrônica, ventilando o executado que os importes localizados e penhorados em conta de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial e de titularidade de terceiros, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I) 2. Consoante a moldura instrumental alinhada pelo legislador, deflagrado cumprimento de sentença e ultimada penhora, pela via eletrônica, de ativos em razão da ausência de pagamento voluntário, ao executado, não se conformando com a legitimidade da constrição, é resguardada a faculdade de aviar impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores constringidos, cabendo-lhe a demonstração de que a constrição atingira seu patrimônio intangível, sob a cominação de, não o fazendo ou sendo inexitoso nesse intento, ser ratificado o ato de constrição patrimonial. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão no 1798643, 07373856620238070000, 1a Turma Cível, Relator: Teófilo Caetano, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. REGRA DE EXCEÇÃO E IMPEDITIVA DO DIREITO DO CREDOR. ART. 373, II, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por se tratar de regra de exceção e impeditiva do direito do credor, o ônus de provar a impenhorabilidade recai sobre o devedor (art. 373, II, do CPC). 2. No caso, diante da ausência de comprovação de que os valores bloqueados constituiriam verba salarial, deve ser afastada a impenhorabilidade. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1785060, 07329999020238070000, 3a Turma Cível, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, data de julgamento: 9/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. O ônus de comprovar que o bloqueio recaiu sobre quantia cuja natureza a torna impenhorável é do executado, nos termos do Art. 854, § 3o, do CPC. 2.1 A documentação apresentada pelo recorrente não foi capaz de especificamente caracterizar a natureza salarial, a destinação para o sustento ou que os valores estavam aportados em conta-poupança. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1769075, 07328214420238070000, 8a Turma Cível, Relatora: Carmen Bittencourt, data de julgamento: 10/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pelo agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais. Fica prejudicada a análise do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator